Tribunal: TJBA
Processo: 8012136-18.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8012136-18.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: KLEBER CRUZ COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA RACHEL

C

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLÊNCIA POLICIAL. PROVA ILÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, que absolveu os Denunciados Kleber Cruz Costa, Ray Douglas de Jesus Lopes e Fernando Barbosa dos Reis das imputações relativas aos crimes de tráfico de drogas (arts. 33 e 35, ambos da Lei n.° 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (arts. 16 e 14, ambos da Lei n.° 10.826/2003).

2. A denúncia narra que os Acusados foram abordados após disparos de arma de fogo direcionados à viatura policial, culminando com perseguição e apreensão de substâncias entorpecentes e armamento em imóvel abandonado onde os Denunciados se refugiaram.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em estabelecer se a prova obtida mediante violência policial contamina todo o conjunto probatório.

III. Razões de decidir

4.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou orientação de que provas obtidas mediante violência física configuram prova ilícita, contaminando toda a persecução penal pela teoria dos frutos da árvore envenenada.

5. Os depoimentos policiais revelaram inconsistências substanciais quanto à individualização das condutas, com agentes demonstrando incerteza sobre quem portava especificamente cada material apreendido. A ausência de precisão na narrativa policial compromete a demonstração da autoria individualizada. A narrativa acusatória apresenta lacunas insuperáveis quanto à demonstração do efetivo domínio e disponibilidade dos materiais ilícitos pelos denunciados.

6. Os laudos de exame de lesões corporais corroboram as alegações defensivas de violência durante a abordagem, evidenciando escoriações e feridas contusas nos Recorridos, circunstância que invalida as provas subsequentemente colhidas.

7. O ônus probatório incumbe à acusação, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência. A insuficiência probatória impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Provas obtidas mediante violência policial são ilícitas e contaminam toda a persecução penal. 2. A apreensão de materiais ilícitos em local abandonado, sem individualização de condutas, não autoriza condenação criminal. 3. Inconsistências nos depoimentos policiais quanto à autoria individual impedem decreto condenatório.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 157, § 2.º-A; Lei n.° 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, inc. VI; Lei n.° 10.826/2003, arts. 14 e 16; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 69.912/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 16.12.1992; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 8012136-18.2024.8.05.0039
, provenientes da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, em que figura como
Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como
Apelado
s
KLEBER CRUZ COSTA, RAY DOUGLAS DE JESUS LOPES e FERNANDO BARBOSA DOS REIS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO à Apelação Ministerial
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora